Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718735-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIOLA DANTAS DA SILVA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente ao reajuste escolado previsto na Lei no 5.106/2013. Em suas razões, o agravante alega necessidade de suspensão do processo em razão de ação rescisória que discute ausência de dotação orçamentária. Alega também ilegitimidade do Distrito Federal, sob o fundamento de que se trata de servidor aposentado e vinculado ao IPREV. Sustenta a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, pois viola a Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria. Postula, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do direito. Prejudicialidade externa. Dotação orçamentária. O agravante alega prejudicialidade externa em face da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Esta categoria jurídico-processual se caracteriza, como causa de suspensão do processo, na hipótese disciplinada no Código de Processo Civil: Sobre o tema, dispõe o artigo 969 do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” De outra parte consigna o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: ............................ V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Em consulta ao processo da ação rescisória em destaque (0735030-49.2024.8.07.0000), verifico que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da ausência dos requisitos para a sua concessão. Excetuada a hipótese do art. 300 do CPC, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de suspender o trâmite do cumprimento de sentença na ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJE: 01/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Rejeita-se, pois, a alegação de prejudicialidade externa. Incabível a suspensão do curso da execução. Ilegitimidade do Distrito Federal O Distrito Federal detém legitimidade passiva ad causam, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preconiza o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o ente distrital se afigura garantidor das obrigações debitadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, in verbis: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. [...] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor ação em que se discute o direito à concessão da aposentadoria ou mesmo o pagamento de proventos, cuja repercussão atinge a esfera patrimonial do aposentado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO DEFICIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. II - A aposentadoria especial de pessoa com deficiência da autora foi concedida por aplicação da Lei complementar 142/13, em cumprimento de decisão proferida em mandado de injunção julgado pelo eg. STF. III - A Lei complementar 142/13 disciplina que os proventos da aposentadoria especial do deficiente serão calculados na forma do art. 29 da Lei 8.213/91, pela média aritmética de 80% das contribuições realizadas. IV - Não faz jus à integralidade dos vencimentos, a servidora pública que recebe aposentadoria especial de pessoa deficiente, diante da ausência de previsão legal desse direito na lei geral e na lei especial, cuja aplicação foi determinada pelo eg. STF. V - Apelação desprovida.” (Acórdão 1806357, 07184306420228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ................................................................ APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o). Por isso, tem legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial. Rejeita-se essa questão mormente diante de condenação subsidiária. 2. Evidenciada a existência de união estável do autor em relação à ex-servidora pública falecida, escorreita a sentença ao reconhecer seu direito ao recebimento de pensão por morte. 3. Os documentos dos autos revelam que o autor requereu o benefício de pensão pela morte da companheira quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias da data do óbito desta, circunstância em que faz jus à benesse apenas a partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 16, § 4o, e art. 29, § 6o, todos da Lei Complementar n. 769/2008, com alterações introduzidas pela LC n. 840/2011. 4. Escorreita a sentença que indeferiu o pedido de reparação por dano moral, por não vislumbrar morosidade do órgão administrativo em relação ao pedido do benefício. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.” (Acórdão 1768609, 07147515620228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ......................................................................... “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes. 2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial. 3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1608858, 07097148220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Distrito Federal. Inexigibilidade do Título. Inconstitucionalidade. O recorrente alega a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, sob o argumento de que viola a Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria, além de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe o artigo 535 inciso III §§ 5o e 7o, CPC: "Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: .......................... III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; ......................... § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. ........................... § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda." O acórdão do julgamento da apelação na ação coletiva que deu origem ao título exequendo está ementado nos seguintes termos: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.)" No acordão restou assentado que a questão em julgamento não se enquadra nos parâmetros da Tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864), pois a discussão se restringe à implementação da última parcela do reajuste escalonado, enquanto no precedente qualificado a discussão envolve a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, destacando ainda que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei concessiva do aumento para o exercício em que é editada, e que não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Recurso Especial interposto contra o acórdão da apelação integrado pelos embargos não foi conhecido. O STF negou seguimento ao Recurso Extraordinário com agravo de inadmissão do RE e negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, por incidir as Súmulas 279 e 280 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 22/06/2024. Nesse contexto, a tese sustentada pelo recorrente importa em reexame da questão que já está albergada pela coisa julgada e não se vislumbra que o título exequendo, embora posterior à Tese firmada pelo STF no Tema 864 ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."), esteja fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou em interpretação da lei ou ato normativo entendido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Rejeito, pois, a alegação de inexigibilidade do título, o que implica a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)